Tribunal: STF
Processo: RE 78468
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DO ART. 98 DA LEI 3.470/58. NÃO ALCANCA
AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, CUJOS LUCROS NÃO
EXCEDAM DE 12%. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR NÃO
CONFIGURADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL.